Tribunal: TJBA
Processo: 0517722-11.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517722-11.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS VANILTON PASSOS SANTANA e outros (7) Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO, LUCIANA CARVALHO LEAL, TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA A CARREIRA MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS NORMAS DOS SERVIDORES CIVIS POR VIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por servidores públicos estaduais militares, integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a Ação Ordinária ajuizada contra o Estado da Bahia. Os Apelantes pleitearam a concessão do adicional de periculosidade, com base na Lei Estadual nº 7.990/2001 e no Decreto Estadual nº 9.967/2006, requerendo o pagamento retroativo das parcelas devidas, bem como indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os policiais militares do Estado da Bahia fazem jus ao adicional de periculosidade previsto na legislação estadual, mesmo na ausência de regulamentação específica; (ii) estabelecer se é possível a aplicação, à categoria militar, do regulamento expedido para os servidores públicos civis. III. RAZÕES DE DECIDIR A norma que prevê o adicional de periculosidade aos policiais militares (Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, 'p' e art. 107) possui eficácia limitada, pois condiciona sua aplicabilidade à edição de regulamento específico para a carreira militar. A cláusula legal que determina a concessão do adicional “na mesma forma e condições dos funcionários públicos civis” não autoriza a aplicação automática do Decreto Estadual nº 9.967/2006 aos militares, mas apenas orienta o Executivo quanto à futura regulamentação. A aplicação direta da norma regulamentadora dos civis à carreira militar configura violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda equiparações remuneratórias por via judicial, em respeito à separação dos poderes e ao princípio da legalidade. A concessão do adicional de periculosidade sem regulamentação específica implicaria aumento remuneratório sem lei formal, o que afronta os arts. 37, X e XIV, da CF/1988, e os arts. 34, §4º, e 48 da Constituição do Estado da Bahia. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), já percebida pelos Apelantes, tem a finalidade de compensar os riscos inerentes ao exercício da função militar, de modo que a concessão de outro adicional com base no mesmo fundamento configuraria bis in idem. A inicial apresenta causa de pedir e pedido compreensíveis e articulados, inexistindo inépcia ou vício formal que prejudique o contraditório ou a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão do adicional de periculosidade aos policiais militares do Estado da Bahia depende de regulamentação específica, não sendo possível sua aplicação automática com base em normas destinadas aos servidores civis. A cláusula de paridade prevista na legislação estadual não autoriza o Poder Judiciário a estender vantagens remuneratórias por via de isonomia, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF. A percepção simultânea da Gratificação de Atividade Policial Militar e de adicional de periculosidade caracteriza bis in idem, sendo juridicamente inviável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X e XIV; CE/BA, arts. 34, §4º, 48; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, 'p' e 107; Lei Estadual nº 7.145/1997; CPC/2015, art. 330, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-BA, Apelação nº 8000284-34.2018.8.05.0127, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 29.04.2024; TJ-BA, MS nº 8034914-41.2020.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 29.04.2022; TJ-BA, Apelação nº 0500291-18.2019.8.05.0080, Rel. Des. Ângelo Vita, j. 11.04.2023; TJ-BA, Apelação nº 0540678-60.2015.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0517722-11.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante CARLOS VANILTON PASSOS SANTANA e outros (7) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora